Tribunal: TJMT
Processo: 1008216-48.2017.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008216-48.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JENIR ELOI GUARESCHI - CPF: 097.343.099-00 (APELADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), ESPEDITO OLIMPIO DE SOUZA - CPF: 034.467.271-91 (APELANTE), CREUZA VIRGULINO DE SOUZA (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), EDUARDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 786.713.291-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ITANI OLIVEIRA DA SILVA SANTOS - CPF: 009.739.991-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINA DUTRA DESIDELIO - CPF: 594.960.299-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA MARIA CARNEIRO PEREIRA - CPF: 589.640.538-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE BERTONI - CPF: 468.496.881-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FANIR DE FÁTIMA PIOVESAN BERTONI (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI ALVES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DO MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CREUZA VIRGULINO DE SOUZA - CPF: 517.916.173-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA DE IMÓVEL URBANO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. POSSE MANSA, PACÍFICA E COM
ANIMUS DOMINI
. PROVAS DOCUMENTAIS, TESTEMUNHAIS E ATA NOTARIAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou procedente o pedido de usucapião extraordinária reconhecendo o domínio sobre os imóveis urbanos localizados no Bairro Jardim Adriana, Lotes 19 e 20 da Quadra 10, ambos com 300 m2, e condenando os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) o cerceamento de defesa; (ii) a presença dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária de imóvel urbano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não houve cerceamento de defesa, pois a Defensoria Pública informou não ter provas a produzir, e o juiz fundamentou adequadamente o julgamento antecipado.

4.

A usucapião extraordinária exige posse contínua, mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
pelo prazo de 15 anos, ou 10 anos em caso de moradia habitual ou realização de obras ou serviços produtivos, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

5.

As declarações testemunhais, a ata notarial e os comprovantes de IPTU, demonstram posse qualificada e duradoura exercida desde 2001, totalizando mais de 24 anos de uso ininterrupto e pacífico do bem.

6.

A inexistência de oposição à posse, por meio de ações reivindicatórias, notificações ou outros atos interruptivos, reforça a continuidade e legitimidade da posse.

7.

O conjunto probatório é suficiente para comprovar os requisitos legais da usucapião extraordinária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de requerimento para produção de provas impede a alegação de cerceamento de defesa em sede recursal.

2.

A posse contínua, pacífica e com ânimo de dono, comprovada por documentos, testemunhos e ata notarial, autoriza o reconhecimento da usucapião extraordinária.

3.

A ausência de oposição ou interrupção reforça a legitimidade da posse usucapível.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.238 e parágrafo único; CPC, arts. 9º, 10, 355, I, e 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 0008330-55.2015.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29.08.2025. TJMT, Apelação Cível nº 1001663-43.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2025

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ESPEDITO OLIMPIO DE SOUZA e CREUZA VIRGULINO DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de usucapião ajuizada por JENIR ELOI GUARESCHI.

A sentença declarou a aquisição do domínio pleno dos imóveis urbanos localizados no Bairro Jardim Adriana, município de Rondonópolis/MT, identificados como Lote 19 e Lote 20, da Quadra 10, ambos com área de 300,00 m2, matriculados sob os nºs 27.628 e 27.629 do Cartório de Registro de Imóveis. Condenou os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 299014984).

A Defensoria Pública, atuando como curadora especial dos réus, interpôs Apelação, sustentando preliminar de nulidade do julgamento antecipado da lide, por cerceamento de defesa. Aduz a insuficiência do conjunto probatório para comprovar os requisitos da usucapião extraordinária, destacando a fragilidade das declarações testemunhais colhidas unilateralmente, a ausência de demonstração cabal da posse qualificada e a inconsistência das provas quanto ao lapso temporal exigido em lei, especialmente pelo fato de os comprovantes de IPTU serem todos datados de 2017. Requer o provimento do recurso para anular a sentença ou, subsidiariamente, julgar improcedente a ação de usucapião (id. 299014987).

O apelado defendendo a manutenção da sentença, pois as declarações de vizinhos, os comprovantes de IPTU e a Ata Notarial, seriam suficientes para o reconhecimento do domínio pela via da usucapião extraordinária (id. 299014988).

O Estado de Mato Grosso informou que as execuções fiscais movidas contra o réu Espedito Olimpio de Souza foram extintas, afastando o interesse recursal (id. 299014990). O Município de Rondonópolis manifestou ausência de interesse (id. 299014992).

O Procurador de Justiça opinou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 312312386).

O feito foi redistribuído da

Câmara de Direito Público e Coletivo, diante da ausência de direito público ou coletivo discutido na lide (id. 314717872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O presente recurso versa sobre a análise de posse mansa e pacífica de Jenir Eloi Guareschi sob os imóveis urbanos localizados no Bairro Jardim Adriana, município de Rondonópolis/MT, identificados como Lote 19 e Lote 20, da Quadra 10, ambos com área de 300,00 m2, matriculados sob os nºs 27.628 e 27.629 do Cartório de Registro de Imóveis

1.

Preliminar de cerceamento de defesa

A apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o Juízo, ao julgar antecipadamente a lide, teria desrespeitado determinação anterior deste Tribunal, que devolvera os autos para a produção de prova oral em audiência.

Com efeito, após regularmente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a Defensoria Pública, atuando como curadora especial, expressamente informou nos autos que não tinha provas a produzir (id. 299014982).

Tal manifestação revela que não havia interesse de produção de provas, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo decorrente do julgamento antecipado do mérito.

Não se admite que a parte venha, em grau recursal, alegar cerceamento de defesa, quando deliberadamente deixou de requerer a produção de prova oral no momento oportuno.

Releva notar que o Magistrado, na condição de destinatário da prova fundamentou sua opção pelo julgamento antecipado, concluindo pela suficiência do conjunto documental dos autos para formar juízo de valor quanto aos fatos controvertidos.

O julgamento antecipado do mérito, com base no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é legítimo quando o magistrado constata que há provas suficientes à formação de seu convencimento, dispensando-se a dilação probatória. Trata-se de faculdade legal atribuída ao Juiz, na condição de destinatário da prova.

No caso, embora tenha havido decisão anterior deste Tribunal determinando a produção de prova testemunhal, a sentença fundamentou de modo suficiente

a razão pela qual considerou desnecessária a realização da audiência.

Destarte, não resta configurado o efetivo cerceamento de defesa, tampouco violação aos arts. 9º e 10 do CPC.

Assim, REJEITO a preliminar arguida.

2.

Mérito

Insurge-se a Curadora especial na ausência de provas quanto ao preenchimento dos requisitos legais da usucapião extraordinária, notadamente quanto ao tempo de posse e ao seu caráter qualificado.

O reconhecimento da usucapião extraordinária exige a presença cumulativa dos requisitos dispostos no art. 1.238 do Código Civil, quais sejam: posse contínua, mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
, pelo prazo de 15 anos, reduzido para 10 anos quando demonstrada moradia habitual ou a realização de obras ou serviços de caráter produtivo no imóvel, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo.

No caso, as declarações prestadas por vizinhos atestam que a posse sobre os imóveis remonta ao ano de 2001, ou seja, há mais de 24 anos.

O Sr. Benício Fernandes da Silva e o Sr. Aguinaldo José Bender afirmaram ter presenciado o uso contínuo dos imóveis pelo autor, sem qualquer oposição, sendo utilizados para carga, descarga e manutenção de máquinas agrícolas vinculadas à atividade comercial da empresa “Elói Tratores” (id. 210368716).

A essas declarações soma-se a Ata Notarial lavrada (id. 12013275), por meio da qual o tabelião, no exercício da fé pública notarial, constatou pessoalmente a situação fática do imóvel, registrando elementos visuais, fotográficos e informativos que corroboram a posse exercida com ânimo de dono.

A alegação da apelante de que a Ata Notarial não tem o condão de comprovar fatos pretéritos não procede, pois o conteúdo da ata exprime e formaliza manifestações dos moradores locais, cujos depoimentos coadunam-se com os demais elementos dos autos.

Os comprovantes de pagamento de IPTU referentes aos anos de 2005, 2006, 2009, 2010, 2011 e 2012 (id. 10352433), ainda que quitados todos em 2017, denota a vinculação do possuidor ao bem e sua intenção de assumir encargos próprios do domínio.

As Plantas e os memoriais descritos descrevem os limites e confrontações dos imóveis usucapiendos, de forma precisa pelo autor, identificados nas matrículas nº 27.628 e 27.629 do Cartório de Registro de Imóveis local (id. 210368742 e 210368743).

O transcurso do tempo entre o ajuizamento da ação (2017) e o presente, mais de 7 anos, somado ao lapso já demonstrado de posse anterior (desde 2001), conduz à inequívoca superação do prazo legal exigido, sem qualquer oposição por parte dos réus ou de terceiros, fato esse devidamente destacado na sentença.

A inexistência de ato interruptivo da posse, seja por notificação, ação reivindicatória, boletim de ocorrência, ato administrativo ou qualquer outro instrumento, reforça o caráter pacífico e ininterrupto da posse.

Nesse sentido, corrobora a jurisprudência:

“[...] A usucapião extraordinária exige posse contínua, mansa, pacífica e com animus domini por 15 anos, reduzidos a 10 anos se houver moradia habitual ou realização de obras/serviços produtivos.”

(N.U 0008330-55.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

“[...] A usucapião extraordinária exige posse contínua, mansa, pacífica e com animus domini por prazo superior a 15 anos, reduzido para 10 anos se presente moradia habitual ou realização de obras/serviços produtivos. Comprovada a posse qualificada por meio de prova documental e testemunhal idônea, é legítimo o reconhecimento da prescrição aquisitiva.”

(N.U 1001663-43.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025)

Assim, estando plenamente satisfeitos os requisitos legais para a usucapião extraordinária, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu o domínio em favor do autor.

Dispositivo

Diante o exposto, REJEITO a preliminar arguida e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação.

Majoro a condenação em honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025